Tribunal: STF
Processo: RE 1210386
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o presente recurso.
    O acórdão recorrido adotou fundamentação eminentemente infraconstitucional, circunstância que impede a via extraordinária.
    Ademais, a invocação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa – como na hipótese dos autos – foi considerada, pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa (ARE 748.371 – RG/MT, Ministro Gilmar Mendes):
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. “
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: RE 1.279.816/DF, Ministro Luiz Fux; RE 1.279.817/DF, Ministro Edson Fachin; AI 834.236-AgR/CE, Ministro Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo:
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. IRPF. Complementação de aposentadoria. Entidade de previdência privada. Leis nºs 7.713/88 e 9.250/95. Ofensa reflexa. Precedentes.
    1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.
    2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a controvérsia acerca da incidência do imposto de renda sobre contribuições recolhidas para planos de previdência privada, conforme disposto nas Leis nºs 7.713/88 e 9.250/95, insere-se no âmbito infraconstitucional.
    3. Agravo regimental não provido.”
    No tocante à alegada violação ao art. 97 da Constituição Federal, supostamente perpetrada pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Distrito Federal, este Supremo Tribunal Federal não reconheceu a existência de repercussão geral no contexto ora em análise. É o que se extrai do ARE 868.457-RG/SC , Rel. Min. Teori Zavascki, cuja ementa tem o seguinte teor no ponto que aqui interessa: 
    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF/88). ALEGAÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 
    1. O princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial . 
    2. A manifesta improcedência da alegação de ofensa ao art. 97 da Carta Magna pela Turma Recursal de Juizados Especiais demonstra a ausência da repercussão geral da matéria , ensejando a incidência do art. 543-A do CPC. 
    …................................................................................................... 
    5. Ausência de repercussão geral das questões suscitadas, nos termos do art. 543-A do CPC.”
    De outra parte, vislumbro o afastamento da alegada violação, pela parte recorrente, do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste STF firmou a seguinte tese (com meus grifos): 
    (...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão ( Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento - 791.292 /PE, Ministro Gilmar Mendes). 
    Honorários advocatícios recursais
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, c/c o§ 1º do art. 21 do RISTF, não conheço o recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator